Tribunal: CARF
Processo: 10509.000049/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10509.000049/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.884 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
TAM LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
PRECLUSÃO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente opostas à autoridade julgadora de primeira instância,
precluindo-se o direito da Recorrente suscitá-las em segunda instância, exceto
quando devam ser reconhecidas de oficio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PRAZO
PARA
PROLAÇÃO
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
CONSEQUÊNCIA
Não há previsão legal que determine a extinção do processo administrativo,
com cancelamento do lançamento de ofício, em razão da inobservância do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no 11.457/07.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
DE
INFORMAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRAZO.
MULTA
REGULAMENTAR.
CABÍVEL.
Constatado que o registro, no Siscomex Carga, de dados obrigatórios se deu
após decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar
por atraso na prestação de informações do respectivo registro.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo quanto às alegações relativas ao embarque
registrado no DDE 20811216624 em razão de preclusão, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento. Vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne e Thais de Laurentiis
Galkowicz, que davam provimento ao recurso quanto a preclusão intercorrente e, no mérito,
conheciam e davam provimento ao recurso em relação ao DDE no 208112166-24, em razão da
retificação das declarações. Manifestaram interesse em apresentar declaração de voto a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10509.000049/2010-85
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000049/2010-85

conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne e o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão
no 3402-008.883, de 25 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
15224.720410/2011-84, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge Luís
Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Trata o presente processo de auto de infração lavrado em razão de multa aplicada
pela falta da prestação de informações sobre operações executadas no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos constante no Auto de Infração, a
transportadora informou os dados de embarque no Siscomex após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que embaraçar,
dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma constitui
embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN RFB no 28/2004, expressamente no artigo 44,
enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço,
cabendo, portanto, a multa prevista no Regulamento Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em
síntese, ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados da
autuação, ausência de anexação de provas pela RFB da infringência ao prazo para a prestação de
informações.
Ato contínuo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu
pela improcedência total do recurso do Contribuinte , mantendo a(s) multa(s) aplicada(s).
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000049/2010-85

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir: 1
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o presente processo de lançamento fiscal de multa pela prestação de
informações sobre operações executadas de forma intempestiva, em vista
do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O art. 37 da IN/SRF no 28/1994, alterado pela IN/SRF no 1096/2010,
dispõe que a empresa de transporte internacional possui o prazo de 7
(sete) dias, da data do embarque de mercadoria exportada, para prestar as
informações sobre a carga transportada. O descumprimento desse prazo
enseja a aplicação da multa de que trata o art. 107, inciso IV, alínea “e”,
do Decreto-Lei no 37/66, com nova redação do art. 77, da Lei no
10.833/2003.
As informações de registros intempestivos de embarques de mercadorias
destinadas a exportação foram sintetizadas em planilha anexada aos autos
na qual consta a data em que foi efetivado o embarque, a data do registro
dos dados de embarque no Siscomex e a quantidade de dias de atraso.
Feitas essas considerações iniciais para melhor compreensão da matéria
em debate, passa-se à análise das pretensões da Recorrente em suas
argumentações de preliminares e mérito.
Inicialmente, a Recorrente pede a nulidade da autuação quanto ao
embarque registrado no DDE 20811216624, uma vez que a data de
registro foi realizada de forma tempestiva. Ou seja, dentro do prazo
previsto na Instrução Normativa SRF n° 1.096/2010, que estabelece o
prazo de 7 (sete) dias, contado da data da realização do embarque das
mercadorias.
Entendo que esse tema não foi suscitado em sede de impugnação, o que
impede de ser analisado nesta instância administrativa por não se
constituir em matéria de ordem pública, tendo, por isso, ocorrido a
preclusão, de acordo com o art.17 do Decreto no70.235/72.
Desse modo, não se conhece desse tema por ocorrência de preclusão.
No que concerne à prescrição intercorrente, embora não tenha sido
abordada na impugnação, por ser uma questão de ordem pública, não está
sujeita à preclusão e pode ser trazida aos autos em qualquer fase do
processo.

1 Deixa-se de transcrever as declarações de voto apresentadas, que podem ser consultadas no acórdão paradigma
desta decisão.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000049/2010-85

Quanto a esse tema, a Recorrente destaca que o art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873, de 23 de novembro de 1999, é expresso ao dispor que se opera a
prescrição intercorrente no processo administrativo punitivo paralisado
por mais de três anos aguardando julgamento ou despacho:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Afirma não desconhecer o conteúdo da súmula CARF no11, qual seja,
não se aplicar a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, porém, de uma simples análise da matéria debatida nos acórdãos
que deram origem à esta súmula, verifica-se que processo administrativo
fiscal é entendido aqui como sinônimo de processo administrativo
tributário, uma vez que todos eles, sem exceção, tratam de infrações a
obrigações tributárias.]
Explicita a Recorrente que o art. 5o da Lei no 9.873/99 estabelece que as
disposições ali contidas não alcançam os procedimentos de natureza
tributária:
Art.5o. O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Ocorre que a obrigação alegadamente descumprida no presente caso não
possui natureza tributária, constituindo simples instrumento de controle
por parte da Fiscalização Aduaneira.
Trata-se, portanto, de uma ação administrativa essencialmente punitiva,
decorrente do poder de polícia da Administração Pública, sem qualquer
relação com a fiscalização ou apuração de tributo, sendo, portanto,
plenamente aplicável ao caso em tela o parágrafo 1o do art.1o da Lei
no9.873/99.
Em suma, a questão posta para o Colegiado é se a prescrição
intercorrente não deve ser aplicada sobre autuações que têm por objeto
multa sobre descumprimento de medidas do controle aduaneiro.
Questão da possibilidade de afastamento da Súmula CARF no 11 foi
analisada recentemente nesta Turma de forma precisa pela ilustre
Conselheira
Relatora
Cynthia
Elena
Campos,
no
processo
no10715.729670/2013-31. Entendo que foi dada a melhor solução à lide
quanto a essa questão, motivo pelo qual adoto os fundamentos da decisão
como as minhas razões de decidir no presente voto, os quais transcrevo a
seguir:
Assim dispõe a Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000049/2010-85

Inicialmente, cumpre destacar que deve um Julgador observar a
incidência de uma Súmula para aplicá-la ou, se for o caso, traçar o
comparativo e a distinção do caso concreto sob análise, possibilitando,
com a devida motivação, afastá-la por não guardar semelhança e
compatibilidade com os fundamentos relevantes que determinaram os
precedentes vinculados.
Assim prevê o artigo 926 do Código de Processo Civil:
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
íntegra e coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento
interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias
fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.
Os professores Teresa Arruda Alvim e Rodrigo Barioni ensinam que
apenas com “a perfeita identificação dos elementos fáticos e jurídicos
inerentes à fundamentação da decisão é que se consegue buscar a ratio
decidendi do caso concreto.”2
Portanto, é necessário analisar os fundamentos determinantes de cada
caso concreto que dá ensejo aos precedentes de uma Súmula, como
preceitua o artigo 489, § 1o, V do Código de Processo Civil.3
Tais considerações são importantes, uma vez que a previsão regimental
deste Tribunal Administrativo, ao dispor que não poderá o Conselheiro
deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da
CSRF (art. 45, VI do RICARF4), não impede eventual distinguishing na
análise de casos concretos, diante do contexto fático e jurídico de um
julgamento. Frisa-se que deve imperar o livre convencimento motivado
de um Julgador, desde que justificado por relevante fundamentação.
Com relação à Súmula CARF no 11, destaco que foram indicados como
precedentes os Acórdão de nos 103-21113, 104-19410, 104-19980, 105-
15025, 107-07733, 202-07929, 203-02815, 203-04404, 201-73615, 201-
76985, os quais versam sobre os seguintes objetos e são sustentados com
os seguintes fundamentos para afastar a prescrição intercorrente:

ACÓRDÃO
No
103-21.113,
DE
05/12/2002
(PROCESSO
No
10880.000670/2001-19):

2 ARRUDA ALVIM, Teresa; BARIONI, Rodrigo. Recurso repetitivo: tese jurídica e ratio decidendi. Revista de Processo, vol.
296, p. 183-204, out. 2019.
3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar
que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
4 Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem como o disposto no art. 62

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000049/2010-85

Objeto do litígio: i) omissão de receitas decorrente de aporte de capital
social não comprovado, e ii) omissão de receitas, face a suprimentos de
caixa não comprovados.

Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: inexiste
prazo prescricional até o trânsito em julgado do processo administrativo.
Neste acaso, o i. Relator invocou a decisão proferida pelo E. STF nos ED
no RE no 94.462/SP, julgado em 1982, para sustentar que a prescrição
correria apenas a partir da definitividade do crédito tributário.

ACÓRDÃO
No
104-19.410,
DE
12/06/2003
(PROCESSO
No
10882.000463/95-91):
Objeto do litígio: acréscimo patrimonial a descoberto.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: A
apreciação da lide tributária na via administrativa, como forma de ser
exercido o controle da legalidade, é argumento a afastar a alegação de
prescrição intercorrente. É pacífico no Conselho o entendimento contrário
à prescrição intercorrente, em razão da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário com a impugnação tempestiva.

ACÓRDÃO
No
104-19.980,
DE
13/05/2004
(PROCESSO
No
10860.000649/98-87):
Objeto do litígio: omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: não há
prescrição intercorrente, porquanto os prazos, para as autoridades fiscais
praticarem os atos inerentes às suas funções, são cominatórios e não
peremptórios. Havendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
não ocorre a prescrição. Impõe-se observar que a própria interposição da
peça defensória suspende a exigibilidade do crédito tributário, não sendo
plausível, portanto, a arguição de prescrição intercorrente. É pacífico no
Conselho o entendimento contrário à prescrição intercorrente, em razão
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação
tempestiva.

ACÓRDÃO
No
05-15.025,
DE
13/04/2005
(PROCESSO
No
10783.003642/93-72):
Objeto do litígio: IRPJ decorrente do arbitramento do Lucro, relativo aos
exercícios de 1989, 1990 e 1991 e multa por atraso na entrega da DIRPJ.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: É pacifico o
entendimento - administrativo e judicial - que enquanto não julgado o
lançamento em caráter definitivo, não transcorre nenhum prazo de
caducidade. Não se aplica a prescrição intercorrente, em razão da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação
tempestiva.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000049/2010-85

ACÓRDÃO
No
107-07.733,
DE
11/08/2004
(PROCESSO
No
10768.011581/98-92):
Objeto do litígio: não pagamento de IRPJ e CSL.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: Este foi o
único precedente em que o i. Relator rejeitou a prescrição intercorrente
com fundamento no artigo 5o da Lei no 9.783/99, já citado, ao fundamento
que tal dispositivo não seria aplicável em matéria tributária, haja vista a
exceção prescrita pelo próprio dispositivo legal.

ACÓRDÃO
No
202-07.929,
DE
22/08/1995
(PROCESSO
No
10183.001032/89-44):
Objeto do litígio: Imposto Único sobre Minerais do País (UM).
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: O i. Relator
afastou a prescrição intercorrente por concluir que não há comprovação
da omissão da autoridade administrativa.

ACÓRDÃO
No
203-02815,
DE
23/10/1996
(PROCESSO
No
10830.001682/88-19):
Objeto do litígio: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Fundamento
invocado
para
afastar
a
prescrição
intercorrente:
Inadmissível em face da inocorrência comprovada de omissão das
autoridades
administrativas
preparadoras,
conforme
reiterada
jurisprudência deste e demais Conselhos. É pacífico no Conselho o
entendimento contrário à prescrição intercorrente, em razão da suspensão
da exigibilidade do crédito tributário com a impugnação tempestiva.

ACÓRDÃO
No
203-04.404,
11/05/1998
(PROCESSO
No
10508.000278/91-21):
Objeto do litígio: FINSOCIAL/FATURAMENTO
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: O i. Relator
invocou a Súmula n° 153, do extinto Tribunal de Recursos — TER, não
se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data da lavratura de Auto
de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em face do crédito
tributário encontrar-se suspenso.

ACÓRDÃO
No
201-73.615,
DE
24/02/2000
(PROCESSO
No
13802.001081/91 -46):
Objeto do litígio: ITR
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: O i. Relator
argumentou que não existe prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal federal à míngua de legislação que regre a matéria.

ACÓRDÃO
No
201-76.985,
DE
11/06/2003
(PROCESSO
No
11020.000737/96-35):
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000049/2010-85

Objeto do litígio: créditos básicos de IPI.
Fundamento invocado para afastar a prescrição intercorrente: É pacífico
no Conselho o entendimento contrário à prescrição intercorrente, em
razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a
impugnação tempestiva.
Constata-se que, mesmo que os processos precedentes da Súmula CARF
no 11, tenham por objeto lançamentos decorrentes de créditos de natureza
tributária, especificamente com relação à prescrição intercorrente, o
fundamento relevante para afastá-la, quase que na totalidade dos casos
analisados, tiveram por premissa a suspensão da exigibilidade incidente
com a impugnação tempestiva, nos termos previstos pelo Decreto no
70.235/1972. Ou seja, os casos analisados, com relação à controvérsia
preliminar, versam sobre o rito estabelecido pela legislação que regula o
processo administrativo fiscal, e não propriamente sobre o objeto em
discussão nos respectivos casos.
Por outro lado, considerando o argumento da defesa de que a multa
aduaneira não guarda relação com o crédito tributário, igualmente destaco
que não há dúvidas acerca da diferença apontada, uma vez que a sanção
aduaneira de fato não tem natureza tributária.
O Direito Aduaneiro, por ser um ramo do direito público, tem sua
autonomia frente aos demais ramos do Direito, resultando em um
conjunto de normas legais criadas com o intuito de regular e controlar as
operações de comércio exterior.
O Ilustre Doutrinador e Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes (2016, p.
41), traçou uma relação de interseção entre o Direito Aduaneiro, Direito
Tributário e Direito Econômico, abordando sobre a aplicabilidade de
princípios gerais tributários às normas aduaneiras a partir da análise
individualizada do caso e respeitando a normativa aduaneira. Ponderou o
autor que “o Direito Aduaneiro é um ramo reconhecidamente
especializado, com particularidades e institutos próprios”5.
Todavia, ainda que a multa aduaneira não tenha natureza tributária,
entendo que a preliminar invocada pela defesa não está enquadrada como
um caso de diferenciação à Súmula CARF no 11.
Ocorre que o Regulamento Aduaneiro remete o processo administrativo
de exigência de penalidade aduaneira ao rito do Decreto no 70.235/1972.
Vejamos:

Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes
de infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei
no 822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).

§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1o do art.
689 (Lei no 10.833, de 2003, art. 73, § 2o). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de
2010).

5 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Revisão Aduaneira e Segurança Jurídica. São Paulo: Editora Intelecto, 2016, pág. 41.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000049/2010-85

§ 2o O procedimento referido no § 2o do art. 570 poderá ser aplicado ainda a
outros casos, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. (sem destaque no texto original)
Por sua vez, o Decreto no 70.235/1972 rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de
consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal (art. 1o). Ou
seja, a Lei do PAF tem o rito voltado aos créditos tributários, o que não
pode ser apartado na análise processual das autuações referentes às
penalidades de natureza aduaneira.
Impera igualmente destacar que a pretensão punitiva é exercida por meio
do lançamento de ofício (art. 139 – Decreto no 37/666), mantendo-se
suspensa desde a interposição da defesa até decisão final administrativa.
O CARF, enquanto órgão revisor da legalidade do ato administrativo, não
tem o poder de constituir uma pretensão da Fazenda Nacional. Através do
lançamento de ofício, a pretensão punitiva do Estado no exercício do
poder de polícia aduaneira já está sendo exercida. O direito de punir do
Estado é proposto com a lavratura do auto de infração. A partir do
momento em que o autuado apresenta a impugnação, é instaurada a fase
litigiosa (art. 16 - Decreto no 70.235/19727), incidindo a suspensão da
exigibilidade daquela penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
E, uma vez suspensa a exigência lançada de ofício, não há como ser
aplicada a prescrição intercorrente, tendo em vista que a pretensão
punitiva, embora já proposta pela Autoridade Fiscal, não pode ser
exercida justamente em virtude de tal suspensão.
Igualmente é importante ponderar que não pode ser considerado o
direcionamento conferido pelo Regulamento Aduaneiro ao Decreto no
70.235/1972 para efeito de suspensão da exigibilidade da multa e, em
contrapartida, isoladamente desconsiderar o rito atribuído ao PAF quando
se trata da incidência da prescrição intercorrente.
Portanto, entendo que a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente atribuída ao Decreto no 70.235/1972 igualmente deve incidir
sobre matérias de natureza aduaneira, resultando na correta aplicação da
Súmula CARF no 11 ao caso em análise.
Nesse mesmo sentido, tem sido mantida a recente jurisprudência de
outras Turmas do CARF, conforme exemplificam as seguintes ementas:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. CÓDIGO NCM.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966, pela não prestação de informação sobre a carga na forma prevista pela
Receita Federal.
(Acórdão no3302-011.017, relatoria da Conselheira Larissa Nunes Girard, sessão
de 27/05/2021)

6 Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a contar da data da infração.
7 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000049/2010-85

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF no 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
DE
INFORMAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. MULTA REGULAMENTAR. CABÍVEL.
Constatado que o registro, no Siscomex Carga, de dados obrigatórios se deu após
decorrido o prazo definido na legislação, é devida a multa regulamentar por falta
do respectivo registro.
(Acórdão no3401-009.039, relatoria do Conselheiro Ronaldo Souza Dias, sessão
de 29/04/2021)
Dessa forma, não deve ser aplicada a prescrição intercorrente no presente
processo administrativo fiscal, conforme determina a Súmula CARF
no11.
Por fim, argumenta ainda a Recorrente que mesmo que se considerasse
de natureza tributária a infração tratada nos autos – o se admite apenas a
título de argumentação –, ainda assim teria se operado a prescrição
intercorrente, uma vez que o art. 24 da Lei n° 11.457/07, que dispõe
sobre a Administração Tributária Federal, impõe o prazo máximo de 360
dias a contar do protocolo da defesa para que seja proferida decisão
administrativa:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Entendo que, embora o dispositivo legal transcrito reconheça o direito
subjetivo do Contribuinte a razoável duração do processo, previsto no
inciso LXXVII do artigo 5o da Constituição da República de 1988, não
há na citada lei, ou em qualquer outra norma legal, a estipulação de que o
processo seja extinto e o correspondente lançamento de ofício seja
cancelado, caso o prazo de 360 dias para a prolação da decisão
administrativa seja ultrapassado.
Inexiste, assim, suporte legal para a solicitação de cancelamento do
lançamento em vista do descumprimento do prazo fixado ao Fisco
federal para atendimento aos pleitos apresentados pelos contribuintes.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não conhecendo quanto às alegações relativas ao embarque
registrado no DDE 20811216624 em razão de preclusão, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10509.000049/2010-85

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
adotados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário, não conhecendo quanto às alegações relativas ao embarque registrado no
DDE 20811216624 em razão de preclusão, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital